Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-92.2023.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-92.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARILDO ORLANDO - CPF: 078.860.848-70 (APELANTE), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), V N PEREIRA COMERCIO - CNPJ: 24.218.864/0001-42 (APELANTE), SERGIO PEREIRA - CPF: 534.974.901-30 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ARILDO ORLANDO
e
V N PEREIRA COMERCIO
.

APELADO(S):
SERGIO
PEREIRA
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NA AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Arildo Orlando e V N Pereira Comércio contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de interdito proibitório ajuizada em face de Sérgio Pereira. O Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT entendeu pela ausência de interesse processual dos autores, tendo em vista o trânsito em julgado de sentença em ação de despejo envolvendo as mesmas partes e imóvel, afastando a alegação de esbulho possessório e reconhecendo a inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(
ii
) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento implícito de provas;

(
iii
) determinar se houve coisa julgada e se os apelantes têm legitimidade ativa;

(
iv
) analisar possível violação ao princípio da vedação à decisão surpresa;

(v) examinar a possibilidade de reconhecimento da posse legítima e conversão da ação possessória;

(vi) avaliar o cabimento de pedido de indenização por danos materiais e morais formulado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é suficientemente fundamentada, pois enfrentou todos os pontos controvertidos com base nos documentos constantes dos autos, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC e ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

O indeferimento da produção de provas não configurou cerceamento de defesa, uma vez que os fatos relevantes estavam suficientemente comprovados por prova documental e a controvérsia era eminentemente jurídica, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC.

A alegação de inexistência de coisa julgada e de ilegitimidade ativa não merece acolhimento, pois a empresa apelante está diretamente vinculada ao contrato de locação que foi objeto da ação de despejo, sendo evidente a continuidade da ocupação e ausência de nova relação jurídica autônoma.

Não houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois as partes tiveram plena ciência dos elementos do processo que embasaram a extinção da ação, inexistindo inovação abrupta por parte do juízo.

Os pedidos subsidiários de reconhecimento de posse, conversão do rito e indenização não foram deduzidos na petição inicial, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1o, do CPC, razão pela qual não podem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do interdito proibitório sem resolução do mérito é cabível quando já transitada em julgado sentença em ação de despejo envolvendo o mesmo imóvel e partes, afastando o interesse processual.

O indeferimento da produção de provas é legítimo quando os fatos controvertidos estão suficientemente demonstrados por documentos nos autos.

A sentença não viola o princípio da vedação à decisão surpresa quando baseada em fundamentos constantes dos autos e sobre os quais houve possibilidade de manifestação.

Pedidos não formulados na petição inicial e apresentados apenas em sede recursal configuram inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9o, 10, 355, I, 485, IV e V, 489, §1o, 554, §1o, e 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2525081/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.08.2024,
DJe
02.09.2024;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.879.676/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12.09.2022;

TJMT, Apelação Cível no 1002893-62.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
ARILDO ORLANDO e VANESSA NUNES PEREIRA
, contra sentença (ID. 303685913 – Autos de Origem no 1000718-92.2023.8.11.0033), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e V do artigo 485 do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, sob os seguintes fundamentos:

“[...] resta caracterizada a ausência de interesse de agir, uma vez que não há necessidade nem utilidade na tutela jurisdicional pretendida, tendo em vista que a controvérsia relativa à posse do imóvel já foi objeto de sentença transitada em julgado
nos autos da ação de despejo no 1000876-84.2022.8.11.0033 e cumprimento de ordem judicial não pode configurar, ainda que em tese, esbulho. [...]”

Em razões recursais (ID.
303685930
]), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

2.
Cerceamento de defesa por indeferimento implícito de provas
.

3.
Inexistência de coisa julgada e reconhecimento da legitimidade ativa
.

4
.
Violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
.

5.
Requerimento subsidiário de reconhecimento da posse legítima, conversão em manutenção ou reintegração de posse e indenização por perdas e danos

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
303685933
), nas quais
r
ebate todas as preliminares
e n
o mérito, defende a inexistência de posse legítima ou boa-fé, destacando o trânsito em julgado da ação de despejo conexa, bem como a ausência de renovação contratual e a impossibilidade de alegação de esbulho contra cumprimento de ordem judicial
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
recolhido ante
ao
indeferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ARILDO ORLANDO
e
V N PEREIRA COMERCIO
.

APELADO(S):
SERGIO PEREIRA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, na Ação de Interdito Proibitório, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a
pretensão possessória
se encontrava
esvaziada de interesse processual, ante o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de despejo no 1000876-84.2022.8.11.0033, que reconheceu a cessação da relação locatícia e determinou a desocupação do imóvel pelos ora apelantes.

Ressaltou-se a ausência de justo receio atual de turbação ou esbulho e a inadequação da via eleita.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

1. Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por suposta inobservância ao dever de fundamentação, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil, o qual exige que o pronunciamento jurisdicional contenha os elementos indispensáveis à sua validade, com a devida apreciação dos argumentos relevantes deduzidos pelas partes e o enfrentamento dos elementos de prova constantes dos autos.

No caso em apreço, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao proferir a sentença ora impugnada, enfrentou adequadamente a controvérsia posta em juízo, valendo-se de fundamentação jurídica suficiente, clara e pertinente, o que revela o cumprimento do dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A julgadora, com base na análise minuciosa dos documentos constantes dos autos, concluiu que a pretensão possessória restava prejudicada, diante da superveniente perda da posse em virtude de sentença de despejo transitada em julgado, o que tornou impossível a proteção possessória reivindicada.

Acrescente-se, ainda, que a decisão também consignou a inexistência de ameaça atual ao exercício da posse, condição imprescindível à admissibilidade do interdito proibitório, nos moldes do art. 567 do CPC.

Dessarte, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que esta atendeu aos requisitos legais e constitucionais, não se evidenciando omissão, contradição ou deficiência que comprometa sua validade ou impeça a adequada compreensão da motivação adotada pelo juízo
a quo.

2. Cerceamento de Defesa por Indeferimento Implícito de Provas.

Também não merece acolhida a insurgência recursal quanto à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que teria havido indeferimento implícito da produção probatória requerida pelas partes.

Como cediço, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida legítima e compatível com o sistema processual, quando a controvérsia for unicamente de direito ou quando os fatos relevantes estiverem suficientemente demonstrados nos autos, notadamente por meio de prova documental idônea e inconteste.

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia estabelecida
se reveste
de natureza eminentemente jurídica, sendo certo que os elementos probatórios constantes do processo, em especial os documentos acostados pelas partes, revelam-se suficientes à formação do convencimento do juízo.

Ademais, a sentença recorrida apoiou-se na existência de coisa julgada material, oriunda de ação de despejo anteriormente ajuizada, bem como na ausência de interesse de agir, diante da extinção superveniente da relação possessória
,
elementos que dispensam a instrução probatória complementar.

Ressalte-se que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER. COVID-19. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE. COVID-19. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 2. A iterativa jurisprudência desta
eg
. Corte firmou-se no sentido de que a revisão dos contratos de aluguel em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes.
3 .
No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório carreado aos autos, confirmando sentença, assentou, entre outros fundamentos, que "(...) a utilização do IGP-M como indexador, livremente pactuado entre as partes, não traduz a alegada onerosidade excessiva, tratando-se de índice amplamente adotado no
mercado e que busca apenas refletir a correção monetária para o setor imobiliário". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2525081 SP 2023/0449176-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

Assim, ausente qualquer prejuízo às partes, tampouco a demonstração de necessidade de instrução probatória para o deslinde da controvérsia, não se configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

3. Inexistência de Coisa Julgada e Reconhecimento da Legitimidade Ativa.

Os apelantes sustentam, em suas razões recursais, que a empresa Vanessa Nunes Pereira – ME não teria figurado como parte na ação de despejo anteriormente ajuizada, razão pela qual não poderia ser atingida pelos efeitos da decisão que culminou na desocupação do imóvel.

Todavia, tal alegação não merece acolhida, uma vez que, conforme bem apontado na sentença, a referida pessoa jurídica passou a ocupar o imóvel em decorrência da mesma relação contratual firmada com o antigo locador, sendo sua atuação diretamente vinculada à figura do sócio e cônjuge da titular da empresa individual.

Os documentos juntados aos autos revelam que não houve celebração de novo contrato com o atual proprietário, tampouco demonstração de vínculo jurídico autônomo entre as partes.

Pelo contrário, consta nos autos notificação formal (ID
303
685876
) comunicando expressamente a recusa do proprietário em renovar o contrato de locação.

A tentativa de configurar uma nova relação jurídica possessória revela-se, portanto, artificial e incompatível com os elementos probatórios constantes dos autos, que demonstram, de maneira inequívoca, identidade subjetiva, continuidade da ocupação e ausência de autonomia jurídica relevante.

Dessa forma, restando caracterizada a continuidade da relação possessória sob os mesmos elementos fáticos e jurídicos, e não havendo configuração de nova relação jurídica, afasta-se tanto a alegação de ilegitimidade ativa quanto a suposta afronta à coisa julgada.

5. Violação ao Princípio da Vedação à Decisão Surpresa.

Igualmente improcede a alegação de que a sentença teria violado o princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, ao supostamente inovar ao extinguir o feito sem oportunizar às partes a manifestação prévia sobre as razões de decidir.

Conforme se extrai da análise dos autos, os apelantes foram devidamente intimados para manifestação, inclusive pessoalmente, tendo, assim, pleno conhecimento dos elementos que levaram à extinção da ação.

A decisão recorrida limitou-se à aplicação de entendimento jurídico plausível, construído a partir dos fatos já delineados no processo e dos documentos que o instruem, não se verificando qualquer inovação abrupta ou violação ao contraditório.

Aliás, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO NA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E
DECISÃO

SURPRESA
AFASTADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por proprietária de imóvel rural contra sentença que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à indenização por dano ambiental decorrente de desmatamento irregular em área de preservação, bem como à recomposição ambiental e regularização fundiária e ambiental da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) definir se a sentença violou o princípio da não
surpresa
ou padece de ausência de fundamentação; (
iii
) examinar a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental e a proporcionalidade das condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a parte requer a produção de provas de forma genérica, e os autos já contêm elementos suficientes para o convencimento judicial, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A sentença não viola o princípio da não
surpresa
, pois baseia-se em elementos constantes dos autos e sobre os quais as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação.

A
decisão
recorrida é suficientemente fundamentada, enfrentando os argumentos relevantes das partes e adotando a responsabilidade objetiva e
propter
rem como fundamento jurídico para a condenação.

A responsabilidade civil ambiental independe de culpa e pode ser atribuída ao proprietário do imóvel onde o dano ocorreu, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981 e da Súmula 623 do STJ.

A alegação de que o dano foi causado por terceiros não afasta a responsabilidade da proprietária, dada a natureza real da obrigação ambiental.

O valor da indenização fixado (R$ 198.272,00) revela-se proporcional à área desmatada (123,928 hectares) e atende aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da sanção ambiental.

As obrigações impostas de recomposição e regularização ambiental decorrem diretamente da legislação de regência e não são desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 9o, 10, 355, I, 373, II, 489, §1o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; Lei no 12.651/2012, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1962089/MS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2010587/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002893-62.2022.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1011852-85.2018.8.11.0003, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

(N.U 1001576-46.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Logo, ausente qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, deve ser mantida a higidez da sentença neste ponto.

6. Requerimento Subsidiário de Reconhecimento da Posse, Conversão da Ação e Indenização
.

Por fim, no que tange aos pedidos subsidiários formulados no recurso de apelação
,
reconhecimento da posse legítima, conversão da ação para os ritos da manutenção ou reintegração de posse e pleito indenizatório por danos materiais e morais, impõe-se o não conhecimento das referidas pretensões, por configurarem inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, é inadmissível a formulação de pedidos novos em sede recursal, sendo certo que as pretensões indenizatórias e de conversão da ação não constaram da petição inicial, tampouco foram objeto de qualquer aditamento formalmente regular.

Ademais, embora o art. 554, § 1o, do CPC, preveja a possibilidade de cumulação do pedido possessório com o pleito indenizatório, tal cumulação exige formulação expressa e específica desde o início da demanda, sob pena de preclusão.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E

CONTRADIÇÃO.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Vera, extinguindo o processo sem julgamento de mérito quanto à autora Maria Gorete, acolhendo a prescrição em relação a Mirian e julgando improcedente o pedido de Joelson.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição no acórdão que não conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão monocrática; e (
ii
) saber se a tese de nulidade do contrato de concessão, supostamente ventilada na impugnação à contestação, poderia ser conhecida em grau
recursal
.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade absoluta pela ausência de manifestação do Ministério Público quanto à incapacidade de Joelson foi corretamente afastada, diante da manifestação reiterada da Procuradoria pela ausência de interesse público.

4. O acórdão embargado abordou adequadamente os fundamentos do agravo interno, constatando a ausência de impugnação específica quanto à coisa julgada e à prescrição, o que enseja a preclusão consumativa.

5. A tese de nulidade contratual, apresentada apenas em sede
recursal
, não constou da petição inicial e tampouco foi objeto de decisão na origem, configurando
inovação

recursal
vedada.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que é incabível
inovação
em sede de apelação, sendo imprescindível a observância da causa de pedir formulada na inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de agravo interno que deixa de impugnar fundamentos autônomos da decisão agravada, por configurar preclusão consumativa.

2. A tese jurídica apresentada apenas em sede
recursal
, sem constar da petição inicial nem ser objeto de apreciação na sentença, configura
inovação
vedada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.015, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.879.676/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12.09.2022.

(N.U 0000803-92.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Diante disso, não se conhece dos pedidos subsidiários veiculados na apelação, por se
tratarem
de inovação recursal vedada.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025